Tribunal: TJMT
Processo: 1011338-33.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1011338-33.2017.8.11.0015
APELANTE: MUNICIPIO DE SINOP
APELADO: ROSALINO DONIZETE DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, em face de sentença proferida pela Primeira Vara Especializada da Comarca de Sinop que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer julgou procedente o pedido inicial para que os entes federados disponibilizem o procedimento cirúrgico da coluna cervical ao Autor diagnosticado com fratura na coluna cervical.
O MUNICÍPIO DE SINOP, por sua vez, recorre, defendendo, em suma, quanto ao cancelamento dos pagamentos dos honorários sucumbenciais (id. 78815981).
Contrarrazões (id. 78815986 e 78815987).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id.n.91318455).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que o Autor ROSALINO DONIZETE DOS SANTOS ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer n 1011338 33 2017 811 0015 em desfavor do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 1.000,00 ( mil reais). (id. 78813963).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora